Tribunal: STF
Processo: AI 558181
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE. ART. 522 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA DE 1988. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que os limites legais à estabilidade dos dirigentes sindicais, de que trata o art. 522 da CLT, foram recepcionados pelo art. 8º da Constituição Federal.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, não cabe falar em violação direta às garantias constitucionais do processo se, primeiramente, for necessário dar pela vulneração de texto previsto na legislação ordinária.



    3. Agravo regimental desprovido.